Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-90.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Ilhabela. Concurso Nacional de Estudos Preliminares Para Readequação da Paisagem Urbana de Parte do Município de Ilhabela. 2o lugar. Prêmio. Prescrição. Correção monetária. Termo inicial. – 1. Prescrição. Diante da judicialização da controvérsia, do sobrestamento do processo administrativo e da inadmissível recalcitrância da autoridade administrativa em cumprir a sentença

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Ilhabela. Concurso Nacional de Estudos Preliminares Para Readequação da Paisagem Urbana de Parte do Município de Ilhabela. 2o lugar. Prêmio. Prescrição. Correção monetária. Termo inicial. – 1. Prescrição. Diante da judicialização da controvérsia, do sobrestamento do processo administrativo e da inadmissível recalcitrância da autoridade administrativa em cumprir a sentença mandamental, afigura-se adequado que o termo inicial do prazo prescricional seja a data em que os autores foram cientificados da decisão que considerou cumprida a ordem judicial (6-3-2014). A ação foi ajuizada em 19-12-2018, antes do decurso do quinquênio prescricional. – 2. Correção monetária. Termo inicial. A correção monetária incide a partir da data em que divulgado o resultado do concurso (31-8-2000), para que se recomponha o valor do prêmio previsto no edital e que os autores teriam recebido caso o pagamento tivesse sido feito no momento oportuno. Súmula STJ no 362 inaplicável à espécie. – Procedência. Recurso do município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001565-90.2018.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA, são apelados ALBERTO BONATTO
MARTINS e LUIZ ALBERTO HOPF.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001565-90.2018.8.26.0247
5
Voto no AC-23.206/19
Apelação no 1001565-90.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Ilhabela
Apdo: Alberto Bonatto Martins e Luiz Alberto Hopf
Origem: Ilhabela Proc. no 1001565-90.2018
Juiz: Antonio Augusto Galvão de França
AÇÃO DE COBRANÇA. Ilhabela. Concurso Nacional de
Estudos Preliminares Para Readequação da Paisagem Urbana
de Parte do Município de Ilhabela. 2o lugar. Prêmio. Prescrição.
Correção monetária. Termo inicial. 1. Prescrição. Diante da
judicialização da controvérsia, do sobrestamento do processo
administrativo e da inadmissível recalcitrância da autoridade
administrativa em cumprir a sentença mandamental, afigura-se
adequado que o termo inicial do prazo prescricional seja a data
em que os autores foram cientificados da decisão que
considerou cumprida a ordem judicial (6-3-2014). A ação foi
ajuizada em 19-12-2018, antes do decurso do quinquênio
prescricional.
2. Correção monetária. Termo inicial. A
correção monetária incide a partir da data em que divulgado o
resultado do concurso (31-8-2000), para que se recomponha o
valor do prêmio previsto no edital e que os autores teriam
recebido caso o pagamento tivesse sido feito no momento
oportuno. Súmula STJ no 362 inaplicável à espécie.

Procedência. Recurso do município desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001565-90.2018.8.26.0247
5
1.
A sentença de fls. 148/150 julgou procedente a
ação para condenar o município no pagamento aos autores do prêmio pelo 2o
lugar no Concurso Nacional de Estudos Preliminares Para Readequação da
Paisagem Urbana de Parte do Município de Ilhabela, no valor de R$-8.000,00,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde a data da
divulgação do resultado do concurso e acrescidos de juros de mora calculados
nos termos da LF no 11.960/09, a partir da citação; em razão da
sucumbência, condenou-o no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela o município (fls. 153/158); diz que as dívidas
do município prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do DF no
20.910/32; a notificação sobre a decisão do Prefeito Municipal, que negou
provimento ao recurso administrativo dos autores, foi encaminhada pelos
Correios e recebida em 17-11-2011; a ação de cobrança deveria ter sido
ajuizada até 17-11-2016, mas o foi apenas em 19-12-2018. A correção
monetária deve incidir a partir da sentença, conforme a Súmula STJ no 362.
Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 162/167.
É o relatório.
2.
Fatos. Os autores ALBERTO BONATTO MARTINS,
arquiteto, e LUIZ ALBERTO HOPF, engenheiro civil, participaram do Concurso
Nacional de Estudos Preliminares Para Readequação da Paisagem Urbana de
Parte do Município de Ilhabela, regido pelo Edital no 002/2000 (fls. 7/30); e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001565-90.2018.8.26.0247
5
ficaram em 2o lugar, para o qual previsto prêmio de R$-8.000,00 (fls. 31/36).
Interpuseram recurso administrativo que se tornou objeto do mandado de
segurança no 1.573/00; e, após inúmeras determinações judiciais para que o
recurso fosse recebido e o mérito recursal apreciado pela autoridade
administrativa, em 6-3-2014 os autores foram intimados por meio de seus
advogados sobre a decisão que considerou cumprida a ordem judicial (fls.
41/68).
3.
Prescrição. Diante da judicialização da controvérsia,
do sobrestamento do processo administrativo (fls. 37) e da inadmissível
recalcitrância da autoridade administrativa em cumprir a sentença
fato
acompanhado de perto pelo Ministério Público e que gerou inequívoca
insegurança nos autores, a mitigar os efeitos da decisão proferida em
7-11-2011 e da correspondência recebida em 17-11-2011 (fls. 47/70,
135/140) , afigura-se adequado que o termo inicial do prazo prescricional
seja a data em que os concorrentes foram cientificados da decisão que
considerou cumprida a ordem judicial (6-3-2014) (fls. 72/73). O quinquênio
prescricional encerrar-se-ia em 6-3-2019, ao passo que a ação foi ajuizada em
19-12-2018. Não há que se falar em prescrição.
4.
Correção monetária. Termo inicial. O atraso no
pagamento do prêmio exige incidência da correção monetária sobre a quantia
devida; e para que se recomponha o valor previsto no edital, que os autores
teriam recebido caso o pagamento tivesse sido feito no momento oportuno, a
correção monetária incide a partir da data em que divulgado o resultado do
concurso, isto é, 31-8-2000 (fls. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1001565-90.2018.8.26.0247
5
A Súmula STJ no 362 trata da correção monetária
do valor da indenização por dano moral, e não se aplica à hipótese dos autos.
O voto é pelo desprovimento do recurso do
município; majoro os honorários anteriormente fixados para 12% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Faculto às partes oporem-se,
em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator